Tribunal: TJES
Processo: 5015090-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015090-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYANN FABIO DE SOUZA BENTO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVAS FRÁGEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista os expressivos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva presentes no boletim unificado, conversas de
whatsapp
, bem como, pelos entorpecentes, materiais para comércio e armas de fogo apreendidos. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015090-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYANN FABIO DE SOUZA BENTO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RYANN FABIO DE SOUZA BENTO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da fundamentação inidônea da decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, condições pessoais favoráveis e provas frágeis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“
Segundo o Inquérito Policial em anexo, no decorrer dos anos de 2022 a 2023, em meses, dias e horários não especificados nos autos, os denunciados WESLEY TIAGO SILVEIRA, FELIPE FERNANDES CRAVO, RAFAEL CARDOSO MOREIRA, FABRÍCIO RAMOS BARCELOS, RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO, e LUCAS GABRIEL SENA DURAIS, integravam a organização criminosa identificada como “Terceiro Comando Puro”, e portavam armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de se associarem para a prática do tráfico de drogas ilícitas, no Morro do Macaco, nesta Capital, bem como, os denunciados RUAN MOURA e RYANN FÁBIO DE SOUZA BENTO, também integrantes da referida Organização Criminosa, associaram-se aos denunciados Wesley Tiago Silveira, Felipe Fernandes Cravo, Rafael Cardoso Moreira, Fabrício Ramos Barcelos, Rhuann Felippe de Souza Bento e Lucas Gabriel Sena Durais, para a prática do tráfico de drogas ilícitas.
”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeita harmonia com o previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante dos expressivos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva presentes no boletim unificado, conversas de
whatsapp
, bem como, pelos entorpecentes, materiais para comércio e armas de fogo apreendidos.

Ademais, o réu participa da facção criminosa denominada “Terceiro Comando Puro”, atuando na comercialização de entorpecentes, na “contenção” armada de ataques de grupos criminosos rivais, além de operar na função de “vigia”, avisando a facção no caso de ações policiais na região.

Além disso, o acusado não se encontra respondendo apenas a ação penal ensejadora do presente
writ
, mas, também, a de nº 0007140-14.2023.8.08.0024 devido à suposta prática do delito previsto no artigo 129, §3º, da Lei nº 11.340/2006.

Outrossim, ao contrário do alegado pela defesa, a prisão preventiva detém natureza cautelar com requisitos e objetivos específicos, enquanto a pena tem natureza jurídica distinta, não devendo ser confundidas.

Não obstante, sobre o pleito defensivo de provas frágeis entendo que ensejaria uma vasta dilação probatória incabível nesta estreita via do
habeas corpus
, devendo ser decidida no decorrer do processo por meio da ampla defesa e do contraditório, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
Precedentes. (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 3/7/2024).

Por fim, a defesa aduz que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, entretanto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em fundamentação inidônea da decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, condições pessoais favoráveis ou provas frágeis.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.